Tribunal: STF
Processo: ARE 1551063
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-18
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL NÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX 
DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO 
DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE 
DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. PRELIMINAR DE AFRONTA A ARTIGOS DA LEI 9.296/1996 E NECESSIDADE DE PERÍCIA DE VOZ REJEITADAS. MATERIALIDADE, AUTORIA, ANIMUS ASSOCIATIVO, ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DEVIDAMENTE CONFIGURADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA ADEQUADA. PERDIMENTO DE VALORES MANTIDO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. A grande dimensão da atividade criminosa, diante da expressiva quantidade de entorpecente apreendido (600kg) e dos indícios da participação de agentes de diversos estados da Federação, indicou concretamente a inviabilidade de produção da prova por outros meios e a indispensabilidade da interceptação telefônica para o mister. 2. O STF, no Tema 661 da Repercussão Geral, estabeleceu a tese de que ‘São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto’. 3. A Lei 9.296/1996 não exige a realização de perícia de voz para a validade do conteúdo da interceptação telefônica, tampouco a transcrição integral do conteúdo, bastando para garantia da ampla defesa e contraditório, o acesso aos diálogos, com a transcrição do conteúdo que importa para a ação penal. 4. Comprovada por vasto acervo probatório, especialmente conteúdo de interceptação telefônica corroborado pelas declarações dos policiais responsáveis em Juízo, a estabilidade e permanência da reunião do agente com os demais componentes da associação criminosa especializada na aquisição e distribuição de cocaína proveniente da Bolívia, com apreensão de carregamento de quase seiscentos quilos adquiridos pelo grupo, deve ser mantida a condenação pelos crimes tipificados nos arts. 33 e 35, c/c o art. 40, I, da Lei 11.343/2006. 5. Não demonstrada a origem lícita dos valores depositados em conta bancária do réu, o perdimento é medida que se impõe, na forma do art. 5º, XLVI, b, e art. 243 da Constituição Federal, art. 91 do Código Penal e art. 63 da Lei 11.343/2006. 6. Preliminares rejeitadas. Apelação não provida” 
(e-doc. 29).



    2. Sem que houvesse oposição de embargos declaratórios, a defesa do agravante interpôs recurso extraordinário, alegando ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XVI e LVI do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (e-doc. 33). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, por ausência de repercussão geral em relação à tese de obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 39).



    O agravante sustenta que “o tema colocado em discussão transcende o interesse das partes envolvidas no litígio, possuindo importantes reflexos jurídicos, políticos e sociais em todo ordenamento jurídico”, pois “é de suma importância para qualquer cidadão que vier a responder um processo penal, saber que seus argumentos serão levados em consideração por seu julgado, pois a 
r. Sentença deverá estar devidamente fundamentada, principalmente em pontos relevantes para a condenação ou absolvição” (fls. 2-3, e-doc. 42). 



    Afirma que “o v. acórdão recorrido deixou de apreciar em toda a sua extensão questão atinente a ausência de tipicidade da condenação, bem como aspectos relevantes sobre a dosimetria da pena” (fl.3, e-doc. 42).



    Argumenta que “(...) o v. Acordão deveria ter enfrentado e demonstrado qual o dolo no caso, e os motivos de considerar a conduta individualizada como típica, sendo indispensável o enfrentamento de tal questão de forma categórica e objetiva, sob pena de patente injustiça contra o réu e desobediência ao princípio constitucional que se apresenta como pilar do Estado Democrático de Direito, o da necessidade de fundamentação das decisões judiciais. (Art. 93, inciso IX)” 
(fl. 4, e-doc. 42). 



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “Por todo o exposto, requer-se ao Nobre Ministro que conheça e dê provimento ao presente agravo para possibilitar que o Recurso Extraordinário, possa ser encaminhado ao Colendo Supremo Tribunal Federal. 



    Outrossim, requer todas as intimações e publicações sejam feitas em nome do advogado DR. RASSECK PACHECO ANDRADE – OAB/MG 190.974 ou a ele pessoalmente dirigidas, sob pena de nulidade” (fls. 5, e-doc. 42). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Pretende-se no presente agravo em recurso extraordinário afastar os óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, no qual pleiteado o reconhecimento de ofensa direta aos incs. XVI e LVI do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    6. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de não bastar indicação de a matéria discutida no recurso extraordinário ter repercussão geral. A parte deve demonstrar, com argumentos objetivos, relevância econômica, política, social ou jurídica a transcender o interesse das partes.



    Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para efeito da repercussão geral, há de se considerar a demonstração de questões relevantes dos pontos de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 



    Não basta afirmar ser evidente a relevância da matéria, sendo ônus exclusivo do agravante demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevâncias econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu na espécie.



    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetivamente articulada no recurso extraordinário interposto para demonstrar a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza exame do recurso extraordinário.



    Nesse sentido, confiram-se os julgados seguintes:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as 
questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 
n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017). ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, requisito não observado pela recorrente. II - Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC” (ARE n. 924.553-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE. RECURSO QUE NÃO PODE SER CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.480.899-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.5.2024).



    7. Ainda que pudesse ser superado o óbice processual apontado, o que não se dá na espécie, tem-se que as alegadas afrontas aos incisos do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não foram objeto de debate e decisão prévios pelas instâncias antecedentes nem foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão do julgado. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REVISÃO DE DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.468.264-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.3.2024).



    “Direito Penal. agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico ilícito de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. reexame fático-probatório e ausência de prequestionamento. incidência das súmulas nº 279, 282 e 356/STF. (...) 3. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.457.295-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 4.12.2023).



    8. Tem-se, ademais, que a controvérsia presente nos autos refere-se às interceptações telefônicas realizadas pela Polícia Federal, com autorização judicial, que possibilitaram a identificação de associação criminosa para a prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, com distribuição de cocaína em alguns Estados do território nacional.



    Pelos diálogos transcritos na sentença, relacionados a conversas entre alguns corréus, e por depoimentos prestados por testemunhas em juízo, em que houve indicação expressa das condutas praticadas pelo agravante como integrante da associação criminosa, as instâncias anteriores concluíram pela sua autoria e condenação com base nas provas do processo.



    9. Para rever o entendimento firmado pelo juízo federal de primeira instância da Subseção Judiciária de Cáceres/MT e pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, especialmente quanto à alegada ausência de tipicidade e de dolo por parte do acusado, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E POSSE DE ARMA DE FOGO DE NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.366.656-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.3.2022).



    “Direito penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Pedido de absolvição. Dosimetria da pena. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual manteve sentença penal condenatória. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.459.546-AgR, Relator o Ministro Presidente Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 7.12.2023)”.



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 
2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, e § 4º, da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.353.413-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.12.2023).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DE PROVA. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA 
Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria o revolvimento do quadro fático delineado, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.447.463-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 18.10.2023).



    10. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República também não poderia prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação sobre as questões de direito material e processual suscitadas nas impugnações apresentadas. Ausente, portanto, contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora